Tribunal: TRF3
Processo: 5013991-69.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1170/1197)

5013991-69.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA: AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - EXTINÇÃO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

2. A agravante afirma que o parcelamento do débito objeto da CDA no. 80.6.15.001643-34 foi rescindido indevidamente, em razão de erro da Autoridade Fiscal. Prova alguma a socorreu.

3. Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pelo princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, porque provocou a indevida propositura da execução fiscal. Não é possí

Inteiro teor:
1170/1197)

5013991-69.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA: AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - EXTINÇÃO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

2. A agravante afirma que o parcelamento do débito objeto da CDA no. 80.6.15.001643-34 foi rescindido indevidamente, em razão de erro da Autoridade Fiscal. Prova alguma a socorreu.

3. Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pelo princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, porque provocou a indevida propositura da execução fiscal. Não é possível a fixação dos honorários nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento provido, em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013991-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GB PUBLICACOES E EDICOES TECNICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER EUGENIO DE CARVALHO PINTO - SP83813

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013991-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GB PUBLICACOES E EDICOES TECNICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER EUGENIO DE CARVALHO PINTO - SP83813

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

O executado, ora agravante, afirma a nulidade da CDA no. 80.6.15.001643-34: os créditos teriam sido parcelados. A exclusão do parcelamento, em decorrência de inadimplemento, teria ocorrido porque a exequente incluiu crédito em parcelamento, indevidamente.

Sustenta que seria devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários, em decorrência da extinção parcial da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68008905).

Resposta (ID 83331956).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013991-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GB PUBLICACOES E EDICOES TECNICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER EUGENIO DE CARVALHO PINTO - SP83813

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável.

Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei no. 6.830/80).

A r. decisão (ID 67446526):

“Vistos,

Fls. 47/74 e 141/144:

PA no 19515.005206/2009-09 - CDA no 80 2 15 000812-86: A alegada duplicidade foi reconhecida pela autoridade administrativa, que noticiou que a inscrição ora cobrada havia sido emitida de forma irregular pelo usuário IP 10.72.121.22 (fl. 150), considerando que já existia uma inscrição em data posterior. Desta notícia houve a extinção da inscrição ora guerreada.

PA no 19515.001097/2005-19 - CDA no 80 6 15 001643-34: Da leitura das cópias do Processo Administrativo acostado às fls. 155/169, vislumbra-se que a parte excipiente apresentou recursos administrativos da autuação, onde obteve parcial provimento do quanto pleiteado, sendo ao final devidamente intimado pelo Correio/AR - fl. 166, sendo posteriormente inscrita em dívida ativa.PA no 10880 489150/2004-88 - CDA no 80 6 10 006975-46: O alegado parcelamento restou afastado nestes autos.

Constam nos bancos de dados da Receita Federal que foi solicitado parcelamento pelo PAES em 08/08/2003, encerrado por rescisão em 23/07/2005, por descumprimento das exigências legais (fls. 180/199).

Já o pedido de parcelamento pelo PAEX, em 22 de agosto de 2014, sequer chegou a ser consolidado, sendo cancelado no mesmo dia por decisão administrativa.

Sem condenação em honorários, considerando que a empresa executada é devedora do tributo cobrado na CDA extinta, porém em andamento em outro feito executivo.

Ante o exposto, o indeferimento do pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade é medida que se impõe”.

No caso concreto, a agravante afirma que o parcelamento do débito objeto da CDA no. 80.6.15.001643-34 foi rescindido indevidamente, em razão de erro da Autoridade Fiscal.

Prova alguma a socorreu.

A agravante não afastou, portanto, com argumentos e provas consistentes, a presunção de liquidez e certeza da CDA.

*** Honorários advocatícios ***

O processo civil tem regra para a propositura de execução mal aparelhada: "O credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando a sentença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à execução" (artigo 574, do Código de Processo Civil de 1973).

Na execução fiscal, a norma de responsabilização foi mitigada: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" (artigo 26, da LEF).

Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...)

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

No caso concreto, intimada da exceção de pré-executividade, a União informou o cancelamento da CDA no. 80.2.15.000812-86 por “cobrança em duplicidade” (fls. 1/7, ID 67446518).

Pelo princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, porque provocou a indevida propositura da execução fiscal.

Não é possível a fixação dos honorários nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a fixação, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição, de honorários advocatícios em favor da agravante.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA: AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - EXTINÇÃO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

2. A agravante afirma que o parcelamento do débito objeto da CDA no. 80.6.15.001643-34 foi rescindido indevidamente, em razão de erro da Autoridade Fiscal. Prova alguma a socorreu.

3. Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pelo princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, porque provocou a indevida propositura da execução fiscal. Não é possível a fixação dos honorários nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento provido, em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a fixação, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição, de honorários advocatícios em favor da agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.